Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS MEDIANTE DESTREZA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. 1a FASE. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE. INTERFERÊNCIA DOS VETORES PERSONALIDADE DO AGENTE E CONDUTA SOCIAL NA PENA-BASE. 2a FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVADORA E PROPORCIONALIDADE NO AGRAVAMENTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PENA DE MULTA NO CRIME CONTINUADO E INAPLICABILIDADE DO ART. 72 DO CP. REINCIDÊNCIA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DOIS APELOS CONHECIDOS EM PARTE. DOIS APELOS CONHECIDOS. TODOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O apenado não ostenta interesse recursal em buscar, em sede de apelação, providência já concedida pela sentença, razão pela qual não se conhece desta parte do apelo.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
3. Merece credibilidade o depoimento dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão e o indiciamento dos réus, prestados de forma coerente e harmônica, especialmente porque inexistem evidências de que os profissionais pretendiam deliberadamente prejudicar os acusados.
4. Na presença de duas qualificadoras, não há óbice a que o sentenciante, ao estabelecer a sanção na sentença, utilize uma para tipificar o crime e desloque a outra para a primeira fase da dosimetria, exasperando a pena-base.
5. A análise neutra ou favorável das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do CP, à exceção do comportamento da vítima, não repercutem na fixação da pena-base. Apenas a avaliação negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime ensejam o estabelecimento de pena-base em patamar acima do mínimo cominado abstratamente ao tipo.
6. Compensam-se parcialmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, preponderando a circunstância agravadora, em virtude da multiplicidade de condenações criminais definitivas anteriores, sendo proporcional a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) para o agravamento da pena na segunda fase. Precedentes do TJDFT.
7. A pena pecuniária dever guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
8. A jurisprudência da egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT prestigia o entendimento de que o art. 72 do CP não se aplica aos crimes continuados.
9. É justificável a imposição do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso ao réu portador de maus antecedentes e reincidente, nos termos do art. 33 do CP. Precedentes STJ e TJDFT.
10. Dois recursos conhecidos em parte; dois recursos conhecidos; todos parcialmente providos.